Tribunal: TJMT
Processo: 1019292-39.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1019292-39.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Inadimplemento, Despejo para Uso Próprio]

Relator:
Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO), MARCOS ANGELO DA SILVA (AGRAVADO), MARIANE LUCIA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 722.267.901-44 (AGRAVANTE), MARCOS ANGELO DA SILVA - CPF: 793.188.354-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – PLEITO DE DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E DE QUALQUER JUSTIFICATIVA POR PARTE DO LOCATÁRIO – LOCAÇÃO VERBAL – ASPECTO QUE NÃO DESAUTORIZA, POR SI SÓ, A CONCESSÃO DO DESPEJO LIMINAR – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – DESPEJO LIMINAR CONDICONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – LEI N° 8.245/91, ART. 59, §1º, IX – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

O art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dispõe que “
conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
(...)
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
”, de modo que, não havendo qualquer justificativa para a falta de pagamento dos aluguéis, mesmo a despeito de ter sido o locatário notificado para regularizar a situação, é cabível o despejo liminar, observadas as exigências legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANE LÚCIA DE SOUZA PEREIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Despejo c/c Cobrança de Alugueres
”

(Proc. nº 1035529-25.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra MARCOS ÂNGELO DA SILVA, indeferiu o pedido de despejo liminar do réu à falta de demonstração da probabilidade do direito alegado, “
notadamente a existência de relação entre as partes, pois, segundo a autora, o pacto é verbal
”, o que, segundo a magistrada, torna “
prejudicado o deferimento de tal pedido neste momento
” (cf. Id. nº 68356440 dos autos de origem).

A autora/agravante diz ser “
proprietária do imóvel situado na Rua João Pessoa, nº 20, Bairro Cidade Verde, em Cuiabá-MT
”, e que “
alugou
(...)
verbalmente o imóvel residencial
(para o agravado)
, inclusive permitindo a sua entrada no imóvel no dia 20/04/2021
”, e aduz que, embora tivessem pactuado que o locatário/agravado assinaria o instrumento contratual “
tão logo lhe fosse enviado
”, isso não ocorreu, pois “
o agravado recusou a assinar,
(e)
pagou apenas o aluguel dos dois primeiros meses, não pagando os demais aluguéis até a presente data
”.

Prossegue dizendo que “
notificou extrajudicialmente o agravado em 12/08/2021,
(...)
para desocupar o imóvel em face de não pagamento do aluguel devido no prazo combinado, bem como dos atrasos nos pagamentos de contas de água e energia
”, mas, além de o agravado não pagar o devido e nem desocupar o imóvel, este “
lhe enviou um Modelo de Contrato de Locação
(...)
, onde objetivou transformar a locação de imóvel residencial para comercial, com dois anos de locação,
(...)
o que de imediato não foi aceito pela agravante, vez que alugou um imóvel residencial verbalmente e não para fins comerciais
” (sic – cf. Id. nº 106938978 - pág. 4/5).

Alega não saber como isso ocorreu, mas informa que o agravado “
transferiu para o seu nome tanto a conta de água junto à CAB, como a conta de energia junto a Energisa, isto sem contrato escrito de locação da proprietária do imóvel
”, e afirma que, “
além da atitude temerária praticada
” em conluio com as Concessionárias, o agravado “
utiliza desculpas e subterfúgios para esquivar de suas obrigações contratuais verbais e, também, não desocupa o imóvel
”, não lhe restando alternativa senão o ajuizamento da demanda (sic – cf. Id. nº 106938978 - pág. 5/6).

Sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra satisfatoriamente “
o inadimplemento do pagamento de aluguel pelo agravado
” e que ele “
pretende transformar a locação residencial em locação comercial
” e, ainda, “
agiu de forma temerária
” ao pagar apenas as contas de água e energia, mas não os alugueis, isso somente “
após ser notificado para desocupar o imóvel
” e com vistas a “
a transferir para o seu nome as contas de água e de energia, sem contrato escrito e sequer sem autorização da agravante
” (sic – cf. Id. nº 106938978 - pág. 10/11).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de despejo liminar do réu/agravado, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 106938978 - pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. nº 107533450, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. nº 124133057 informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação.

É o breve relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dispõe que “
conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
(...)
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
”.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de despejo liminar do réu por entender que, tratando-se de contrato verbal de locação, não se pode precisar, nesse momento prévio à formação do contraditório, a probabilidade do direito alegado pela autora, nem mesmo a própria existência de relação jurídica entre as partes.

Segundo a petição inicial, a probabilidade do direito decorre da exibição de prova de seu domínio sobre o imóvel e a existência do contrato verbal é provada “pelo envio pelo réu de modelo de contrato diverso do que foi pactuado e pela fraude cometida pelo réu, que transferiu para o seu nome as contas de água e de energia, sem (sua) autorização (...) e sem contrato de locação escrito” (cf. Id. nº 67692866 - pág. 6 dos autos de origem).

Essas circunstâncias, com efeito, indicam, com grau mínimo de certeza exigido, que, à luz do art. 300 do CPC, a existência de relação jurídica contratual onerosa entre as partes realmente se constituiu, e, por outro lado, que as obrigações assumidas pelo locatório não foram cumpridas, instaurando crise ao ponto extremo de motivar a parte autora a acorrer às barras da Justiça para suplicar o saneamento da situação de aparente fruição gratuita de seu imóvel pela parte requerida.

Por outro lado, foram dos quadrantes do art. 300 do CPC, admito que também os requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei de Inquilinato, restaram satisfatoriamente preenchidos, notadamente a ocorrência do inadimplemento contratual, e, muito mais grave ainda, a absoluta ausência de qualquer justificativa por parte do locatário refratário, este que, ao invés de procurar se explicar, e apresentar razões e provas que pudesse neutralizar a pretensão autoral, preferiu o silêncio e a inatividade.

Conquanto nas imagens de conversas via “
WhatsApp
” aparentemente travadas entre o réu e a advogada da autora, este afirme que “
fez serviço na casa
” e que as partes combinaram “
de descontar no aluguel
” (cf. Id. nº 67694755 - pág. 2 dos autos de origem), o fato é que não houve movimentação mínima do requerida, não apenas desde a propositura da ação, mas a partir da notificação que lhe a parte autora, no interesse da demonstração de que a locadora não lhe poderia retomar o imóvel por conta desta ou daquele razão juridicamente justificável.

O contrato de locação pode ser feito verbalmente, embora, como bem sabemos, essa modalidade possa trazer dificuldades quando, sobrevindo posterior crise entre os contratantes, surge a necessidade da definição dos direitos e obrigações assumidos pelos contratantes, mormente quanto aos aspectos essenciais do pacto locatício (prazo da locação; valor do aluguel; benfeitorias etc), mas, de todo modo, estando o locatário a desfrutar do imóvel e não havendo prova do pagamento dos aluguéis, tal situação, por si só, impede a continuidade da fruição gratuita em absoluta e unilateral prejuízo do locador, tornando cabível a restituição liminar do bem, pois, do contrário, o proprietário/locador continuará amargando prejuízo, com afetação à própria subsistência, já que muitos dependem exclusivamente da renda locatícia para sobreviver, e só ao final improvável do longo ciclo temporal de duração da demanda é que recobrará a posse do bem, devendo correr atrás de algum ressarcimento.

É possível o deferimento da tutela antecipada nas ações de despejo, desde que cumprido o disposto no art. 59 da Lei 8.245/91, e, no caso, admito que referidas exigências estão satisfatoriamente demonstradas, com destaque para o silêncio e o comportamento arredio do réu em relação ao problema crucial do inadimplemento dos aluguéis.

Observo, porém, que, como a ação está fundada na alegação de falta de pagamento dos aluguéis, deve ter incidência no caso a plenitude da regra do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Inquilinato), que dispõe que “
conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
(...)
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
”.

Sendo assim, condiciono a efetivação do despejo liminar à prestação de caução, nos moldes da regra legal supra transcrita.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, e o faço para revogar a decisão agravada, e, ainda que tardiamente, deferir o pleito de antecipação da tutela, para determinar ao réu que desocupe e entregue o imóvel à parte autora/locadora no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória, observada a regra do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Inquilinato).

Custas pelo agravado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE AGOSTO DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 09/08/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022